Tribunal: TJMT
Processo: 1000987-12.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000987-12.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), NIZE ASVOLINSQUE PEIXOTO - CPF: 355.942.921-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – PERÍCIA OFICIAL – NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL MANTIDA – NECESSIDADE DE IMPARCIALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

Cabe ao magistrado determinar a pr
odução de provas que reputar necessárias a melhor solução do conflito.

Quanto à prova pericial, o artigo 421 do CPC prevê que o perito há se der nomeado pelo juiz, cabendo às partes indicar seus assistentes técnicos, devendo este ser profissional habilitado e imparcial na elaboração do seu laudo.

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face de decisão proferida nos autos da Ação Declaratória, proposta por
Nize Asvolinsque Peixoto
, em que o Magistrado Singular determinou a realização de perícia técnica, por médico particular.

Para tal desiderato, sustenta o agravante que para que haja a comprovação das moléstias ensejadoras de isenção de imposto de renda, necessário que a elaboração de laudo pericial seja emitido por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

Por fim, pugna pela nomeação de perito oficial para averiguar se a agravada faz jus ao benefício da isenção do imposto de renda.

Não foram apresentadas as contrarrazões (Id nº 1956660).

Instada a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se por ausência de interesse público a justificar (Id 2268499).

No Id.
7603410
foi proferida decisão declarando a incompetência deste Tribunal e determinando a remessa do feito à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que foi objeto de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso (Id.
7886549
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início,
revogo
a decisão proferida no Id.
7603410
, que declarou a incompetência do Tribunal e determinou a remessa do feito à Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, em analogia à tese fixada no IRDR n. 85560/2016 (valor da causa que não ultrapassa 60 salários mínimos), um vez que através do Recurso de Agravo de Instrumento nº 10000990-64.2018.811.0000, fora reconhecida a necessidade de adequação ao valor da causa, a ser compatível com o que a autora alega ter sido pago indevidamente, a título de imposto de renda.

Assim, passo a análise do mérito recursal.

Conforme relatado, a insurgência recursal resume-se à nomeação de perito oficial, para a realização da perícia médica na agravada, a fim de constatar se preenche os requisitos de isenção do imposto de renda, nos termos de sua pretensão inicial.

Para tanto, o Estado de Mato Grosso argumenta que a Lei 9.250/95, em seu artigo o 30, bem como a Lei Complementar nº 128/2003, prescrevem a necessidade de se elaborar laudo pericial por serviço médico oficial, para se obter a isenção do imposto de renda.

O Magistrado Singular apesar de entender sobre a necessidade de se realizar a perícia médica especializada, entendeu que a nomeação de Perito Oficial vinculado ao ente público, tal como os peritos do INSS, violariam o princípio da imparcialidade e, portanto, nos termos do Provimento 02/2009 da Corregedoria-Geral de Justiça deste Sodalício, nomeou o perito Dr. João Leopoldo Baçan, inscrito no CRM sob nº 5753, para a elaboração do laudo médico.

Em que pesem as argumentações do agravante, tenho que melhor sorte não lhe socorre, devendo ser mantida a decisão objurgada.

Isso porque, não se olvida dizer que para o deferimento de isenção do imposto de renda mostra-se essencial a apuração do preenchimento dos requisitos legais, tais como averiguar se a interessada encontra-se acometida por uma das doenças previstas no rol da Lei 7.713/88.

Desta forma, naturalmente a legislação impõe que essa comprovação seja através da via oficial e médicos vinculados à Administração Pública, quando seu pleito ocorrer administrativamente.

Por outro lado, quando é judicializada a questão, o Magistrado assume o protagonismo de conduzir os atos para
“(...)atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência
” (art. 8º do CPC).

Além disso, é cediço que a fase de instrução probatória é regida pelo princípio inquisitivo, cabendo ao magistrado determinar a produção de provas que reputar necessárias a melhor solução do conflito. No que tange especificamente à prova pericial, o artigo 421 do CPC prevê que o perito há se der nomeado pelo juiz, cabendo às partes indicar seus assistentes técnicos. Vejamos:

“Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

II - indicar assistente técnico;

III - apresentar quesitos.

(...)

Art. 466. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso.

§ 1º Os assistentes técnicos são de confiança da parte e não estão sujeitos a impedimento ou suspeição.

§ 2º O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.”

Nesse diapasão, a produção de prova pericial deve observar as formalidades previstas na lei, ante a sua notória relevância na fase cognitiva do processo, sob a supervisão do Magistrado e com a indicação de um profissional imparcial, sem vínculo com nenhuma das partes.

Portanto, a nomeação do Dr. João Leopoldo Baçan, atendeu os requisitos estabelecidos, por se tratar de profissional habilitado e imparcial à elaboração da perícia. Logo, não há razão que justifique a modificação do
decisum.

A propósito nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – INDENIZAÇÃO – VALOR APURADO EM LAUDO PERICIAL OFICIAL – PERÍCIA TÉCNICA IMPARCIAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

O laudo pericial judicial é submetido ao contraditório e elaborado de forma imparcial, por isso deve prevalecer sobre o produzido pelas partes, especialmente quando está detalhado e dentro das normas legais.” (N.U 0039351-54.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 09/08/2019)

“ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PRELIMINAR. AGRAVO RETIDO. PREJUDICADO. DECRETO-LEI N. 3.365/1941. ATERRO SANITÁRIO. MUNICÍPIO DE SINOP. DESAPROPRIAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO QUE SE BASEOU NO LAUDO DO AVALIDADOR JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. VALOR FIXADO COM BASE EM LAUDO QUE REFLETE O PREÇO DE MERCADO DO IMÓVEL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Interposto agravo retido, cuja matéria impugnada é objeto de apreciação na sentença, e, consequentemente, do mérito do recurso de apelação, resta prejudicado o agravo.

2. Os valores encontrados na perícia oficial refletem convenientemente a realidade imobiliária da região do imóvel expropriado, atendendo à exigência constitucional da justa indenização, prevista no art. 5º, XXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil e o artigo 26 do Decreto-Lei n. 3.365/1941:

2. A indenização deve ser justa, sem acarretar locupletamento indevido de nenhuma das partes, e o perito judicial é profissional equidistante do interesse dos litigantes, na busca de uma avaliação imparcial. Adotar o laudo do avaliador judicial que subsidiou a oferta inicial da expropriante, sem a demonstração de ocorrência de erro ou vício maculando o laudo do perito judicial viola o princípio da justa indenização.

3. Inexistindo erros técnicos ou avaliação comprovadamente equivocada, a perícia oficial deve ser prestigiada. Isso porque, ao ser realizada de forma isenta e imparcial, normalmente, é a que melhor reflete a justa indenização.” (N.U 0003000-83.2000.8.11.0015, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 16/09/2019)

Ademais, o agravante sequer suscitou qualquer inviabilidade ou prejuízo de se ocorrer a perícia médica com o perito nomeado pelo juízo singular.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo a decisão objurgada. Julgo prejudicado os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Groso no Id.
7886549

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021